Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – ERRO DE FATO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
É caso de parcial procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor em relação a uma das condenações, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009530-28.2023.8.11.0000

Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Competência, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), BAILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.048.121-72 (REU), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (PROCURADOR), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO – LITISPENDÊNCIA – ERRO DE FATO EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É caso de parcial procedência da Ação Rescisória, quando caracterizadas as situações descritas pelo autor em relação a uma das condenações, ao argumento de erro de fato verificável do exame dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de
BAILON RODRIGUES DOS SANTOS
, com o fito de rescindir o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação (no. 1003038-96.2020.8.11.0041) interposto pelo ora réu, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos morais, e, assim, condenou a autora no pagamento da indenização por danos morais, mantendo a sentença no que diz respeito à procedência do pedido de indenização por invalidez permanente, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), o que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, a autora aduz que, o réu ajuizou duas ações de cobrança, ambas decorrentes do mesmo sinistro, e que o teria deixado com invalidez permanente, razão pela qual pretendia ser indenizado também por danos morais.

Afirma que, na ação no. 1060084-77.2019.8.11.0041, que tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, com condenação da ora autora ao pagamento da importância de R$ 1.012,50 a título de invalidez permanente, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 31/05/2022.

Menciona que, não satisfeito, o ora réu ajuizou a demanda no. 1003038-96.2020.8.11.0041, da qual se pretende obter a rescisão do acórdão, na qual houve condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, bem como de indenização por danos morais, no importe total de R$ 5.675,00, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 23/11/2022.

Sustenta que, o réu na outra ação ajuizada para o mesmo sinistro, tinha alcançado seu objetivo por meio de sentença condenatória que transitou em julgado, de maneira que a decisão rescindenda ofende a coisa julgada, de modo que o feito deveria ter sido extinto sem julgamento de mérito.

Aponta que, ocorre coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi objeto de sentença transitada em julgado, não cabendo mais recurso.

Com base nisso, requer seja julgada procedente a presente Ação Rescisória, para reformar o acórdão, para afastar a condenação imposta à Seguradora/autora nos autos no. 1003038-96.2020.8.11.0041, bem como julgar extinta a pretensão lá deduzida, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 966, IV e 485, V do CPC.

Citado, o réu apresentou contestação, rebatendo os argumentos apresentados pela requerente, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação da autora em litigância de má-fé e na multa ante o intuito protelatório desta demanda (ID 167670696).

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando a tese defensiva e reiterando o pedido inicial (ID 178139170).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 171707150).

Intimadas para apresentarem memoriais finais, ambas as partes deixaram o prazo transcorrer
in albis
, conforme certificado nos autos (ID 183177157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora pretende a rescisão do o acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no. 1003038-96.2020.8.11.0041, interposto pelo ora réu, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Danos Morais, para manter a sentença no que diz respeito à procedência do pedido de indenização por invalidez permanente, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), bem como condenou a autora ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a seguradora autora diz que a segunda ação ajuizada para o mesmo sinistro deveria ter sido extinta sem julgamento de mérito, uma vez que o ora réu já havia alcançado seu objetivo por meio de sentença condenatória, transitada em julgado, proferida na primeira demanda de no. 1060084-77.2019.8.11.0041, de maneira que a decisão rescindenda ofende a coisa julgada.

Pois bem.

Quanto à matéria, o artigo 966 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV -
ofender a coisa julgada
;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o
Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.

No caso, analisando detidamente os argumentos lançados na peça autoral e com arrimo no acervo documental colacionados aos autos, extrai-se que, na verdade, ainda que parcialmente, o acórdão rescindendo contém erro de fato.

É que, da análise dos autos, infere-se que o ora réu ajuizou duas ações de cobrança de seguro DPVAT e, embora na petição inicial da ação no. 1060084-77.2019.8.11.0041 tenha informado que o acidente ocorreu em 16/10/2019 e na ação no. 1003038-96.2020.8.11.0041 tenha informado que o sinistro ocorreu 17/10/2019, certo é que ambas as demandas encontram-se baseadas no mesmo fato gerador, isto é, no acidente automobilístico ocorrido em 16/10/2019, conforme de infere dos documentos juntados em ambas as demandas e das sentenças nelas proferidas (ID 166431192 - Pág. 55 – fls. 200, ID 166431193 - Pág. 162/166 - fls. 404/408, ID 166448650 - Pág. 61 – fls. 577 e ID 166448662 - Pág. 151/

166448663 - Pág. 10 - fls. 105/107).

Aliás, a meu sentir, o fato de o ora réu ter aduzido na inicial da ação no. 1003038-96.2020.8.11.0041 que o sinistro ocorreu em 17/10/2019 configura uma artimanha a fim de ludibriar o juízo, mormente porque a ação no. 1060084-77.2019.8.11.0041 foi ajuizada em 16/12/2019 (ID 166431191 - Pág. 2 – fls. 47) enquanto que a de no. 1003038-96.2020.8.11.0041 foi protocolada em 27/01/2020 (ID 166431198 - Pág. 2 – fls. 440), sem que o ora réu tenha informado a conexão, de modo que as duas demandas tramitaram em juízos distintos, a primeira na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá e a segunda na 9a Vara Cível de Cuiabá, o que conduziu à condenação em duplicidade no tocante à indenização do seguro DPVAT por invalidez.

No entanto, importante destacar que na demanda de no. 1060084-77.2019.8.11.0041 não houve pedido para indenização por danos morais, tanto que aquela sentença sequer fez menção quanto a esta matéria (ID 166431193 - Pág. 162/166 - fls. 404/408).

Logo,
nada obstava o ajuizamento de nova ação pelo ora réu apenas requerendo a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a recusa ao pagamento do seguro DPVAT, mas não pugnando a condenação em duplicidade pela lesão causada com o acidente ocorrido em 16/10/2019
.

Com efeito, na primeira ação de no. 1060084-77.2019.8.11.0041 houve a condenação da ora autora ao pagamento da importância de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) a título de invalidez permanente. Já no segundo feito de no. 1003038-96.2020.8.11.0041 houve condenação da seguradora ao pagamento do importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) relativos à indenização do seguro DPVAT, bem como no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referentes a danos morais.

A ação no. 1003038-96.2020.8.11.0041, foi julgada em
07/05/2021
, sendo a ora autora condenada ao pagamento de indenização ante a perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão (ID 166448662 - Pág. 151/ 166448663 - Pág. 10 - fls. 105/107).

Já na sentença proferida nos autos da ação no. 1060084-77.2019.8.11.0041, em
28/04/2022
, também restou destacado que a indenização deu-se em razão da perda anatômica e/ou funcional do 5a dedo da mão direita, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 16/10/2019 (ID 166431193 - Pág. 162/166 - fls. 404/408).

Nesse contexto, no que diz respeito à indenização do seguro DPVAT por invalidez em razão do mesmo acidente, em que pese não há que se falar que quando do julgamento do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no. 1003038-96.2020.8.11.0041 a matéria encontrava-se acobertada pela coisa julgada material, claro é que estava evidenciado erro de fato, uma vez que deixaram de considerar a litispendência aventada pela ora autora na contestação apresentada naquele feito (ID 166448658 - Pág. 6 – fls. 600), isto é, a existência de outra demanda, ajuizada anteriormente, que pugnava indenização pelo mesmo fato gerador, de modo que, nesse ponto, a matéria sequer deveria ter sido conhecida por ocasião do julgamento da ação de no. 1003038-96.2020.8.11.0041 pelo juízo de origem.

Desse modo, conclui-se, de modo insofismável, que a sentença proferida no juízo de origem está fundada em erro de fato, não reconhecido por ocasião do julgamento da demanda, circunstância que autoriza a rescisão do julgado, apenas no tocante à indenização do seguro DPVAT, mormente porque, ao final, tal condenação prevaleceu nos autos da ação no. 1060084-77.2019.8.11.0041.

Apenas para registro:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. ERRO DE FATO RECONHECIDO. 1. Cinge-se a tese recursal à verificação da ocorrência de erro de fato no acórdão rescindendo, o qual fixou, com base em fato inexistente, a data do início da união estável da recorrente com o falecido. 2.
Para a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, IX, do CPC, é imprescindível que a decisão esteja baseada no erro de fato e que sobre ele não tenha havido controvérsia entre as partes nem pronunciamento judicial
. 3. Na hipótese, ocorreu erro do julgado ao admitir um fato inexistente e não houve, em momento algum, na ação declaratória de reconhecimento de união estável, controvérsia a respeito do termo inicial da convivência dos companheiros. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1325634/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015)

Acerca da matéria, esse Tribunal assim teve a oportunidade de deliberar:

AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO – OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO PROCEDENTE.
Ocorre erro de fato quando o julgador, inadvertidamente, admite fato inexistente ou considere fato inexistente efetivamente ocorrido, capaz de influenciar no julgamento da lide
. No caso, evidente tal erro no acórdão rescindendo, que deixou de considerar a omissão do Réu em apresentar ou acionar o seguro supostamente contratado, fato este comprovado documentalmente nos autos pela sentença proferida pela Justiça Trabalhista (fls. 50/63), e relevante para o julgamento do feito.
(TJMT - N.U 0086952-43.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Logo, a sentença deve ser rescindida apenas no tocante à indenização do seguro DPVAT, e, por consequência, extirpada a condenação ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação rescisória, com o que declaro rescindida a sentença vergastada, apenas para extirpar a condenação ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Por fim, dada a sucumbência mínima do réu, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do benefício econômico obtido, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023